Tribunal: TJDFT
Processo: 0723430-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do apelo.
2. Omissão e obscuridade inexistentes. Não cabe à Corte local modular os efeitos dos precedentes vinculantes emanados das Cortes Superiores. Precedente do STJ.
3. A concessão da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, não podendo alcançar fatos processuais pretéritos, como a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Precedente do TJDF.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.